Tribunal: TJDFT
Processo: 0703951-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703951-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS GUSTAVO CERQUEIRA PITHON AGRAVADO: BAND - CURSO DE IDIOMAS LTDA D E S P A C H O Nos termos dos arts. 932, parágrafo único, e 1.017, § 3o, ambos do CPC/15, à parte Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar, ao menos, declaração de hipossuficiência, comprovante de renda, declaração de Imposto de Renda completa e extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas contas bancárias que movimenta, além de outros documentos que entenda pertinentes para a demonstração de que preenche os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator